Tribunal: STJ
Processo: 0751534-31.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214877 - MG (2025/0140584-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: W G S
ADVOGADO
: LUCAS COTTA DE RAMOS - MG186490
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: G A L
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DE CENA DE
SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU
ADOLESCENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA
CAUSA. NÃO EVIDENCIADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
MATERIALIDADE.
EXAME
QUE
DEMANDA
ANÁLISE
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PERÍCIA NOS
VÍDEOS E EQUIPAMENTOS DE MÍDIA. TEMA NÃO DEBATIDO NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. O trancamento da ação penal por meio de
é medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de maneira inequívoca,
a atipicidade da conduta, a falta de provas da materialidade do crime e de
indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que
não se verifica no caso.
2. O Tribunal estadual considerou que todas as exigências para a
deflagração da ação penal foram observadas, estando presentes indícios
de autoria e materialidade suficientes, com base em depoimentos da vítima
e testemunhas. Argumento em sentido contrário, demanda reexame de
provas, inviável em sede de habeas corpus.
3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada das mídias
requeridas, pois existem outros elementos de prova que evidenciam a
materialidade e demonstram indícios de autoria.
4. Inexiste motivo suficiente para o cancelamento da audiência de instrução
e julgamento a ser realizada em
. A requerida perícia nos vídeos
21/8/2025
e equipamentos de mídia não foi discutida pela Corte de origem, o que
impede sua análise direta por este Tribunal Superior, sob pena de
supressão de instância.
5. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48293678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:48:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 892b46d6-6ff6-4b43-8053-e7a95732dfd9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:48:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 892b46d6-6ff6-4b43-8053-e7a95732dfd9

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214877 - MG (2025/0140584-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: W G S
ADVOGADO
: LUCAS COTTA DE RAMOS - MG186490
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: G A L
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DE CENA DE
SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU
ADOLESCENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA
CAUSA. NÃO EVIDENCIADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
MATERIALIDADE.
EXAME
QUE
DEMANDA
ANÁLISE
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PERÍCIA NOS
VÍDEOS E EQUIPAMENTOS DE MÍDIA. TEMA NÃO DEBATIDO NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. O trancamento da ação penal por meio de
é medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de maneira inequívoca,
a atipicidade da conduta, a falta de provas da materialidade do crime e de
indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que
não se verifica no caso.
2. O Tribunal estadual considerou que todas as exigências para a
deflagração da ação penal foram observadas, estando presentes indícios
de autoria e materialidade suficientes, com base em depoimentos da vítima
e testemunhas. Argumento em sentido contrário, demanda reexame de
provas, inviável em sede de habeas corpus.
3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada das mídias
requeridas, pois existem outros elementos de prova que evidenciam a
materialidade e demonstram indícios de autoria.
4. Inexiste motivo suficiente para o cancelamento da audiência de instrução
e julgamento a ser realizada em
. A requerida perícia nos vídeos
21/8/2025
e equipamentos de mídia não foi discutida pela Corte de origem, o que
impede sua análise direta por este Tribunal Superior, sob pena de
supressão de instância.
5. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47367307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2025 06:55:37
Código de Controle do Documento: 7bcf30c5-184f-4d60-b228-05322cf516b6

O presente recurso em
, interposto por W G S – denunciado
habeas corpus
como incurso nos crimes de estupro de vulnerável, filmagem e divulgação de cena de
sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente –, contra o acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n.
1.0000.25.075153-4/000), não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos
delitos de estupro de vulnerável, filmagem e divulgação de cena de sexo explícito ou
pornografia
envolvendo
criança
ou
adolescente,
Processo
n.
0026558-
25.2017.8.13.0309, da 2a Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da comarca
de Inhapim/MG.
Alega que há cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido
de juntada aos autos originários dos vídeos relacionados aos fatos imputados.
Sustenta que os crimes, especialmente os de gravação e divulgação de ato sexual
envolvendo menor, deixam vestígios digitais, exigindo, nos termos do art. 158 do
Código de Processo Penal, a realização de exame pericial, insubstituível por confissão.
Argumenta que a autoridade policial teve acesso aos vídeos e não
encontrou elementos suficientes para indiciar o recorrente. Defende, assim, tratar-se
de prova relevante, a qual pode igualmente influenciar o juízo de convencimento do
magistrado.
Requer, em caráter liminar e no mérito, o cancelamento da audiência de
instrução e julgamento designada para o dia
. Alternativamente, pede o
21/8/2025
trancamento da ação penal, ou, ainda, a determinação de perícia cibernética tanto nos
vídeos quanto nos equipamentos nos quais foram registrados, transmitidos, recebidos
e divulgados.
Indeferido o pedido de liminar (fls. 670/671), e prestadas as informações (fls.
673/679).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso
em
(fls. 685/688).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA47367307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2025 06:55:37
Código de Controle do Documento: 7bcf30c5-184f-4d60-b228-05322cf516b6

Verifica-se que o Tribunal estadual bem considerou, no respectivo acórdão
(fls. 639/649), que todas as exigências para a deflagração da ação penal foram
observadas, estando presentes indícios de autoria e materialidade suficientes.
Sobre o tema, a Corte local destacou que (fls. 642/645 – grifo nosso):
Em tese única, a impetração pretende o trancamento da ação penal
originária até a juntada das mídias requeridas pela defesa e o cancelamento da
, sustentando que a ação penal não pode
audiência de instrução e julgamento
prosseguir sem a defesa ter acesso às mídias diante da ausência de justa causa,
já que inexistentes indícios suficientes de autoria.
.
Com a devida vênia, sem razão
No pertinente, é o que se extrai da denúncia e aditamento oferecidos [...]:

“(...) (FATO 01) “(...)Consta dos autos do inquérito policial que no ano
de 2014, em horário não preciso, na “[...]”, Córrego São Luiz, Distrito de
Tabajara, Inhapim/MG, os denunciados G. A. L. e W. G. S. praticaram ato
libidinoso diverso da conjunção carnal com o ofendido A. H. S. O., menor de
quatorze anos à época dos fatos, conforme Carteira de Identidade de fl. 12.
Segundo contido nos autos, os denunciados trabalhavam na
propriedade rural acima descrita, onde o menor em tela era encarregado de
alimentar o gado.
Consta que, após alimentar o gado, o ofendido, estando no meio da
"capinzeira", foi abordado pelos denunciados, juntamente de indivíduo de
nome A., que não foi devidamente qualificado e localizado.
Na ocasião, o denunciado W. G. S. e a pessoa de A. retiraram a
roupa do menor e tentaram introduzir um pedaço de capim no interior do
anus do adolescente, enquanto o denunciado G. A. L. filmava toda a ação
criminosa.
Os fatos somente vieram a lume em março de 2017, quando o vídeo
foi amplamente divulgado e passou a circular na escola em que o ofendido
estudava (...)”
”(...) (FATO 02) Nas mesmas condições de tempo e local descritos
no Fato 01, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, em unidade de
desígnios e comunhão de esforços com W. G. S., filmou cena de sexo
explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente (...)
(FATO 03) Ainda, em março de 2017, o denunciado e W. G. S.
divulgaram fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo
explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. (...).”

Após o recebimento da exordial em
[...], a defesa requereu que o
28/04/2021
Parquet juntasse aos autos as mídias com gravação dos fatos (ordem 09, f. 47),
todavia a d. autoridade coatora entendeu pela prescindibilidade da diligência
(ordem 09, f. 84/86), pelos seguintes fundamentos:

“(...) O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade da
juntada das mídias.
No caso, há indícios de autoria e a presença de materialidade
suficientes para justificar a persecução penal.
Além disso, a acusação está amparada em outros elementos de
provas, como o depoimento da vítima e das testemunhas. Ademais, durante
a instrução processual poderão ser produzidas outras provas a embasar as
.
alegações
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido(...)”

Pois bem. Como é sabido, o trancamento de uma ação penal por meio da via
, quando
estreita do habeas corpus somente é possível em situações excepcionais
ausente justa causa para o seu prosseguimento, pela comprovação de excludente
de tipicidade, por extinção da punibilidade, pela ausência de prova da
Documento eletrônico VDA47367307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2025 06:55:37
Código de Controle do Documento: 7bcf30c5-184f-4d60-b228-05322cf516b6

materialidade delitiva ou pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva.
Todavia, in casu, o pedido não merece ser acolhido, pois, não foram constatadas
as hipóteses supramencionadas, de modo que não há obstáculo à persecução
criminal.
[...]
Como se vê, a peça acusatória de ordem [...] e o aditamento à ordem [...]
acima expostos preenchem os requisitos mencionados, descrevendo os fatos
criminosos imputados ao paciente, com todas as suas circunstâncias, permitindo o
.
exercício da ampla defesa e do contraditório
[...]
Sendo assim, no caso dos autos, não há se falar em ausência de justa
causa, estando a peça acusatória e aditamento acompanhados de lastro probatório
.
mínimo quanto à autoria e materialidade da infração penal
Da mesma forma, a decisão que indeferiu a juntada das mídias requeridas
pela defesa encontra-se fundamentada na existência de outros elementos de prova
,
que evidenciam a materialidade e demonstram indícios de autoria notadamente a
.
prova oral colhida
Observa-se que o aresto guerreado está em sintonia com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que o trancamento da ação por
meio da via eleita, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem
demonstradas, de maneira inequívoca e, a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta,
a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a
(HC n. 734.709/RJ, Ministro Rogerio
existência de causa extintiva da punibilidade
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe

), o que não é o caso dos
10/6/2022 – grifo nosso
autos.
Na espécie, a denúncia especificou as condutas do acusado, de modo que
há lastro probatório mínimo quanto à autoria dos delitos a ele imputados e a
materialidade da ação penal.
Desse modo, para ir além das conclusões e analisar as demais alegações
do recorrente, indispensável seria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que
deve ocorrer na instância ordinária, observados o contraditório e a ampla defesa, e não
no âmbito deste Tribunal Superior e por meio de
via inapropriada para
habeas corpus,
tal fim.
Nessa linha de intelecção, não se verifica situação excepcional apta a
acolher o pedido de trancamento da ação penal, devendo as alegações do recorrente
serem examinadas ao longo da instrução processual.
Ademais, como bem pontuado no acórdão, existem outros elementos de
prova, além das mídias que a defesa pretende colacionar, às quais foram consideradas
dispensáveis pela acusação para a constatação da autoria dos crimes, bem como
outras provas que serão produzidas durante a instrução criminal, tais como os
depoimentos da vítima e das testemunhas.
Documento eletrônico VDA47367307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2025 06:55:37
Código de Controle do Documento: 7bcf30c5-184f-4d60-b228-05322cf516b6

Portanto, não se identificam motivos suficientes para o trancamento da ação
penal e nem para o cancelamento da audiência de instrução e julgamento a ser
realizada em
.
21/8/2025
Por fim, quanto ao pedido de perícia nos vídeos e equipamentos de mídia
utilizados, referido assunto não foi discutido pela Corte de origem, de modo que a sua
análise direta por este Tribunal Superior implicaria em indevida supressão de instância.
Ante o exposto,
ao recurso ordinário em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47367307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2025 06:55:37
Código de Controle do Documento: 7bcf30c5-184f-4d60-b228-05322cf516b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 214.877 / MG
Número Registro: 2025/0140584-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00265582520178130309
07515343120258130000
10000250751534000
10000250751534001
265582520178130309 7515343120258130000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : W G S
ADVOGADO
: LUCAS COTTA DE RAMOS - MG186490
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: G A L
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48142706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: ccf225ac-0a54-4f79-b098-5d8c1cd6a0f2

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: ccf225ac-0a54-4f79-b098-5d8c1cd6a0f2